Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725225-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VERÔNICA CARMO DOS SANTOS RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SERASA LIMPA NOME. ESPECIFICIDADES. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelo julgador conforme os elementos apresentados pelo autor na petição inicial. 2. A tese referente a ausência de resistência à pretensão do autor que configure ausência de interesse de agir deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda. 3. A alegação de tese que não tenha sido objeto de discussão no processo, configura a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. 4. O reconhecimento da prescrição induz à inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida, fato que impede sua inscrição em órgão de proteção ao crédito. 5. A inexigibilidade decorrente do reconhecimento da prescrição da dívida impede a sua cobrança judicial e também extrajudicial, dada a inadmissibilidade da perenização da persecução, apesar de, obviamente, não impedir o seu adimplemento voluntário pelo devedor ou a existência de efeitos negociais ou legais relativos à inadimplência, como, por exemplo, o exercício do voto em assembleia condominial pelo condômino inadimplente. 6. A inscrição e a manutenção do nome do devedor no serviço “Serasa Limpa Nome” não equivalem à cobrança extrajudicial de dívida por meio da inscrição em órgão de proteção ao crédito, dada a ausência de publicidade do referido sistema, cujo acesso à respectiva informação é restrito ao devedor e ao credor. Precedentes. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, §5o, inciso I do Código Civil, e 43, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando o descabimento da cobrança, por parte da recorrida, relativa a dívidas prescritas, porquanto a prática se revela abusiva. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ e do TJSP com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Acresça-se que há no STJ decisão no sentido da tese recursal, a saber: “uma vez prescrita a dívida, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente desta Turma, ‘Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito’ (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).” (AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012